Tribunal: STF
Processo: MI 1577
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. WRIT JÁ DEFINITIVAMENTE CONCEDIDO AO IMPETRANTE NOS AUTOS, PARA QUE SEU PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL SEJA CONCRETAMENTE ANALISADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, À LUZ DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. CONTAGEM E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DA VIA INJUNCIONAL JÁ FIRMEMENTE ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário desta Casa posicionou-se definitivamente pela inviabilidade do mandado de injunção quando pretendida a mera contagem diferenciada e a averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais. Precedentes.



    II - O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da aposentadoria especial.



    III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.